Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE. FATO QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 90 DO CPC.

I. A redução dos honorários advocatícios prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese em que o exequente reconhece o excesso de execução suscitado pelo executado mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Não basta à concessão do benefício o reconhecimento da procedência do pedido, sendo de rigor o simultâneo adimplemento da obrigação que constitui o objeto da demanda.

III. O benefício legal se circunscreve à etapa de conhecimento, pois somente nesta pode-se cogitar de obrigação à qual o réu pode aderir e cumprir para obter a redução dos honorários advocatícios.

IV. A impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente da fase de execução e nela não se deduz pleito de adimplemento obrigacional passível de adesão e cumprimento pelo exequente.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.